Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0706384-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PIVA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: JULIA CARDOSO ROCHA SARAIVA TEIXEIRA, SAMUEL VILAR TEIXEIRA BENEVIDES D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora PIVA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME em face da sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, que julgou improcedente o pedido autoral em ação de cobrança Ofertadas contrarrazões (ID 51489673). Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal e do art. 12-A da Lei 9.099/95, a partir da ciência da sentença. O recorrente tomou ciência da sentença em 10/07/2023, em razão da publicação no DJE, conforme certidões de IDs 51489664 e 51489676. Assim, o termo inicial do prazo para a interposição de recurso pelo recorrente foi 10/07/2023, com base no art. 231, inc. VII do CPC/15, encerrando-se em 24/07/2023. O presente recurso foi interposto em 25/07/2023, às 20h05 (ID 51489666), sendo, portanto, intempestivo. Posto isto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado por intempestividade, nos termos do que prevê o art. 932, III, do CPC/15. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios pois não se chegou a apreciar o mérito da reforma da decisão atacada. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito